Tribunal: TJES
Processo: 5014680-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Desconsideração da Personalidade Jurídica; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014680-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA DE SOUZA LIMA

AGRAVADO: ARPEN CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO.
DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. VÍCIO ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em que pese “na vigência do diploma processual civil revogado, uma vez verificada, em cognição sumária, a presença dos requisitos específicos, o juiz poderia superar a autonomia patrimonial e autorizar, de forma incidental, que um determinado ato de expropriação atingisse bens de terceiros, do sócio ou da sociedade, conforme se tratasse de desconsideração propriamente dita ou inversa” (STJ, REsp n. 1.954.015/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021), o fato é que a respeitável decisão recorrida, não apreciou os argumentos da ausência dos requisitos legais para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica preceituados no art. 50 do Código Civil, tais como a comprovação de desvio de finalidade da empresa ou a confusão patrimonial, os quais são ao menos em tese, capazes de afastar a conclusão que alcançou o julgador. Isso porque limitou-se a indeferir o requerimento “uma vez que inadequada a via eleita para a referida pretensão”.

2.
Como se sabe, as decisões proferidas devem ser fundamentadas, conforme disciplinava o art. 165 do CPC/73. No mais, o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC vigente dispõe que “Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. E, no caso, como os argumentos não foram fundamentados na r. decisão recorrida, tenho por evidenciado vício de atividade.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA DE SOUZA LIMA,
representado por sua inventariante sra. Maiby Carvalho Dias de Sousa Lima, contra a r. decisão de fls. 265-69, integrada pelas decisões de embargos de declaração de fls. 295-96, 312-313, 327-7vº, 340-41, 387-88vº e 410-11 que nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença iniciado por
ARPEN CONSTRUÇÕES LTDA
em desfavor de Luiz Gonzaga de Souza Lima e outros,

rejeitou as alegações veiculadas na petição de fls. 225, mantendo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa com o consequente redirecionamento do cumprimento de sentença em face dos sócios da empresa executada.

Nas razões do recurso (id 6843980) o agravante sustenta, em síntese, (1) a ilegitimidade passiva do espólio; (2) o sr. Luiz Gonzaga não figurou como parte na demanda e só foi incluído na fase de cumprimento de sentença; (3) limitam-se os efeitos da coisa julgada às partes do processo e o espólio não fez parte do processo; (4) a impossibilidade do redirecionamento do cumprimento de sentença para o sócio; (5) há nulidade da citação, pois o falecimento do executado foi anterior a citação e, desta forma não é possível redirecionar a execução para o espólio; (6) a substituição processual só é possível depois de concretizada a citação válida do executado antes do seu falecimento; (7) deve ocorrer a extinção do feito em relação ao ex-sócio Sr. Luiz Gonzaga, ora Espólio, conforme o disposto no art. 485, incisos IV e VI c/c art. 803, inc. II, ambos do CPC/15, face à ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que se obtém a partir da citação válida da parte contrária; (8) a ilegitimidade passiva do Espólio para figurar no polo passivo da presente ação, pois a citação só ocorreu posteriormente ao falecimento do ex-sócio; (9) deve ser afastada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada excluindo o Espólio do polo passivo do processo; (10) ausente os requisitos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, pois não houve a prática dos atos descritos no art. 50 do CC; (11) a desconsideração da personalidade jurídica só se concretiza com a citação; (12) foi equivocada a anulação da decisão de fls. 297 e, por conseguinte, sua não extensão ao agravante; (13) errônea a decisão agravada (fls. 410/411) ao dispor que a ARPEN permanece com personalidade jurídica para compor o polo ativo desta execução e que a mesma foi baixada junto à RFB em decorrência de alguma pendência e/ou inconsistência; (14) a própria ARPEN confessou/reconheceu sua extinção/baixa e, logo a ausência da personalidade jurídica da mesma para compor o polo ativo da presente execução; (15) a extinta empresa ARPEN não é parte legítima para demandar em juízo (perda da capacidade processual), estando ausente uma das condições da ação e os pressupostos processuais; (16) deve ser anulada a decisão recorrida para que seja desconsiderada a petição da empresa Agravada ARPEN (fls. 360/382), ante a não concessão ao Espólio da indispensável abertura de vista dos documentos juntados pela referida empresa, não lhe sendo proporcionado o direito de contestá-los; (17) o cumprimento da execução será provisório em relação ao espólio e dependerá de caução a ser prestada pelo exequente.

Mediante a decisão de id. 6897959 indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões no id. 7326267.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014680-03.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA DE SOUZA LIMA.

AG
RAVADO: ARPEN CONSTRUÇÕES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA DE SOUZA LIMA,
representado por sua inventariante sra. Maiby Carvalho Dias de Sousa Lima, contra a r. decisão de fls. 265-69, integrada pelas decisões de embargos de declaração de fls. 295-96, 312-313, 327-7vº, 340-41, 387-88vº e 410-11 que nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença iniciado por
ARPEN CONSTRUÇÕES LTDA
em desfavor de Luiz Gonzaga de Souza Lima e outros,

rejeitou as alegações veiculadas na petição de fls. 225-43, mantendo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa com o consequente redirecionamento do cumprimento de sentença em face dos sócios da empresa executada.

Irresignado, o recorrente apresentou o presente recurso sustentando, em síntese, (1) a ilegitimidade passiva do espólio; (2) o sr. Luiz Gonzaga não figurou como parte na demanda e só foi incluído na fase de cumprimento de sentença; (3) limitam-se os efeitos da coisa julgada às partes do processo e o espólio não fez parte do processo; (4) a impossibilidade do redirecionamento do cumprimento de sentença para o sócio; (5) há nulidade da citação, pois o falecimento do executado foi anterior a citação e, desta forma não é possível redirecionar a execução para o espólio; (6) a substituição processual só é possível depois de concretizada a citação válida do executado antes do seu falecimento; (7) deve ocorrer a extinção do feito em relação ao ex-sócio Sr. Luiz Gonzaga, ora Espólio, conforme o disposto no art. 485, incs. IV e VI c/c art. 803, inc. II, ambos do CPC/15, face à ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que se obtém a partir da citação válida da parte contrária; (8) a ilegitimidade passiva do Espólio para figurar no polo passivo da presente ação, pois a citação só ocorreu posteriormente ao falecimento do ex-sócio; (9) deve ser afastada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada excluindo o Espólio do polo passivo do processo; (10) ausente os requisitos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, pois não houve a prática dos atos descritos no art. 50 do CC; (11) a desconsideração da personalidade jurídica só se concretiza com a citação; (12) foi equivocada a anulação da decisão de fls. 297 e, por conseguinte, sua não extensão ao agravante; (13) errônea a decisão agravada (fls. 410/411) ao dispor que a ARPEN permanece com personalidade jurídica para compor o polo ativo desta execução e que a mesma foi baixada junto à RFB em decorrência de alguma pendência e/ou inconsistência; (14) a própria ARPEN confessou/reconheceu sua extinção/baixa e, logo a ausência da personalidade jurídica da mesma para compor o polo ativo da presente execução; (15) a extinta empresa ARPEN não é parte legítima para demandar em juízo (perda da capacidade processual), estando ausente uma das condições da ação e os pressupostos processuais; (16) deve ser anulada a decisão recorrida para que seja desconsiderada a petição da empresa Agravada ARPEN (fls. 360/382), ante a não concessão ao Espólio da indispensável abertura de vista dos documentos juntados pela referida empresa, não lhe sendo proporcionado o direito de contestá-los; (17) o cumprimento da execução será provisório em relação ao espólio e dependerá de caução a ser prestada pelo exequente.

Pois bem.

Trata-se de cumprimento de sentença iniciado na vigência do CPC/73 pelo agravado pretendendo executar a sentença proferida pelo juízo
a quo
em face de Entec – Empresa Técnica de Construção Ltda.

Em decorrência da infrutífera tentativa de satisfação do débito, o exequente, ora agravado, por meio da petição de fls. 138-139 requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, a fim de garantir a execução com os bens de seus respectivos sócios, a saber: Luiz Gonzaga de Sousa Lima, Willy Martins Caneiro e Affonso Damásio Soares.

Nesse ponto, lembro que “Na vigência do CPC/73, a desconsideração da personalidade jurídica poderia ser decretada de forma incidental no processo, dispensando-se o ajuizamento de ação autônoma” e “A justificativa para a declaração incidental encontrava-se no fato de que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica é destinado a combater o abuso de direito e a fraude, razão pela qual a atuação jurisdicional, diante da ocorrência de abuso da autonomia patrimonial, deveria ser célere, para impedir a consumação do dano aos credores” (STJ, REsp n. 1.954.015/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).

Com base na legislação em vigor, por meio da decisão de fls. 142-143, o magistrado
a quo
desconsiderou a personalidade jurídica da executada, oportunidade em que determinou a citação dos sócios da executada.

Por sinal, à época da prolação da decisão a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica dispensava a propositura de ação autônoma, pois verificados os pressupostos de sua incidência, poderá “o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros” (RMS 14168/SP, Terceira Turma, DJ de 5/8/2002, sem destaque no original), sendo que “a desconsideração da personalidade jurídica, como incidente processual, pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no REsp n. 1.523.930/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 25/6/2015.).

Seguindo, o executado, sr. Affonso Damásio Soares foi devidamente citado às fls. 190 e sr. Willy Martins Caneiro foi citado por edital, conforme consta às fls. 213.

Por meio da certidão de fls. 185vº, foi certificado a impossibilidade da citação do executado Sr. Luiz Gonzada de Souza Lima, em virtude do seu falecimento em 29/07/2007. E, em razão disso, foi determinada a citação do espólio (fls. 206), devidamente efetivada em 12/12/2016 (fls. 224vº).

Seguindo, o Espólio de Luiz Gonzaga de Souza Lima às fls. 225-43, apresentou manifestação veiculando que (i) a ilegitimidade passiva, (ii) a nulidade da decisão que incluiu o espólio no polo passivo; (iii) que o ex-sócio não figurou como parte da demanda e que os efeitos da coisa julgada limitam-se às partes do processo; (iv) a extinção do cumprimento de sentença, diante da ausência de citação do sócio antes do seu falecimento, após o deferimento da desconsideração de sua personalidade jurídica; (v) ausência de responsabilidade do espólio; (vi) afastamento do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, diante da ausência dos requisitos legais do art. 50 do Código Civil, tais como a comprovação de desvio de finalidade da empresa ou a confusão patrimonial.

Por meio da decisão de fls. 265-69, integrada pelas decisões de embargos de declaração de fls. 295-96, 312-313, 327-7vº, 340-41, 387-88vº e 410-11, o magistrado
a quo
, em síntese, rejeitou as alegações veiculadas na petição de fls. 225-43, mantendo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa com o consequente redirecionamento do cumprimento de sentença em face dos sócios da empresa executada.

Em que pese “na vigência do diploma processual civil revogado, uma vez verificada, em cognição sumária, a presença dos requisitos específicos, o juiz poderia superar a autonomia patrimonial e autorizar, de forma incidental, que um determinado ato de expropriação atingisse bens de terceiros, do sócio ou da sociedade, conforme se tratasse de desconsideração propriamente dita ou inversa”
1
, o fato é que a respeitável decisão recorrida, não apreciou os argumentos sobre deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, diante da ausência dos requisitos legais do art. 50 do Código Civil, tais como a comprovação de desvio de finalidade da empresa ou a confusão patrimonial, os quais são ao menos em tese, capazes de afastar a conclusão que alcançou o julgador. Isso porque o julgador limitou-se a indeferir o requerimento "uma vez que inadequada a via eleita para a referida pretensão”.

Ocorre que, como se sabe as decisões proferidas devem ser fundamentadas, conforme disciplinava o art. 165 do CPC/73. No mais, o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC vigente dispõe que “Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

E, no caso, como todos argumentos apresentados não foram fundamentados na r. decisão recorrida, tenho por evidenciado vício de atividade. E, ainda, considerando a impossibilidade de aplicação do disposto no art. 1.013, do CPC/15 entendo que a decisão deve ser anulada.

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso e anulo a decisão recorrida de fls. 265-69, integrada pelas decisões de embargos de declaração de fls. 295-96, 312-313, 327-7vº, 340-41, 387-88vº e 410-11, devendo ser analisadas/fundamentadas na instância singular os argumentos mencionados na petição de fls. 225-43.

É como voto.

1
STJ, REsp n. 1.954.015/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 19/03/2024:

Acompanhar o voto do Eminente Desembargador Relator.